Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715844-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: S. M. V. C. AGRAVADO: E. G. L. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI em face de ELIZABETH GOMES LEITE contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada em sede de Apelação. A Agravante alega que houve violação ao disposto no art. 99,§§ 2o e 3o do CPC e art. 5o, LIV e LV da CF, porque não lhe foi oportunizado juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Requer a juntada de extratos bancários que indicariam a sua vulnerabilidade econômica. Ressalta que enfrenta dívidas tributárias e situação de doença grave, tanto própria quanto de seus pais. Pugna pela reforma da decisão agravada para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. A Agravada ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, §2o, do CPC, autoriza que o Relator exerça o juízo de retratação da decisão agravada. No presente caso, diante dos elementos trazidos aos autos, revejo meu anterior posicionamento para reconsiderar a decisão agravada, a fim de resguardar o devido processo legal e o direito à ampla defesa. A teor do §2o do art. 99 do CPC, o juiz deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Contudo, antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício. Por tais razões, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para provar a efetiva falta de capacidade financeira, mediante a juntada de sua última declaração de imposto de renda e outros documentos que entender pertinentes. Após, reexaminarei o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 17:00:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador